Tribunal: TJBA
Processo: 0301313-96.2014.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301313-96.2014.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAL MERCOSUR PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINE YURI KUBONIWA RODRIGUES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Ital Mercosur Participações Ltda., julgou improcedentes os pedidos de condenação da concessionária ao pagamento de indenização em razão da alegada ausência de ligação de energia elétrica.

2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução ANEEL nº 414/2010.

3. A concessionária de energia elétrica deve prestar serviço contínuo, adequado e eficiente, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e à regulamentação da ANEEL.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 disciplina as hipóteses de responsabilidade exclusiva da distribuidora, de responsabilidade compartilhada e de responsabilidade exclusiva do interessado quanto às obras de extensão de rede e infraestrutura.

5.
A concessionária realiza estudo técnico após solicitação de ligação provisória e constata a necessidade de extensão de rede, condicionando o atendimento à realização das obras pertinentes, em conformidade com a normatização da agência reguladora.

6. Não se verifica negativa arbitrária de fornecimento de energia, mas condicionamento legítimo ao cumprimento de exigências técnicas e financeiras previstas na Resolução nº 414/2010.
A autora não comprova desídia, recusa imotivada ou atraso injustificado imputável à concessionária, afastando-se a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

7. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, a improcedência do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, observados o trabalho adicional em grau recursal, a complexidade da causa e os critérios legais, fixando-se o percentual em 15% sobre o valor da causa.

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301313-96.2014.8.05.0201
, em que figuram como apelante ITAL MERCOSUR PARTICIPACOES LTDA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .